Tribunal: TJPA
Processo: 0018806-87.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018806-87.2017.8.14.0401

APELANTE: HIANCA GABRIELE MARTINS MONTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0018806-87.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: HIANCA GABRIELE MARTINS MONTE

ADVOGADO: DR. DANIEL SABBAG – DEF. PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Comprovada a autoria e materialidade delitiva, resta afastado o pelito de absolvição.

2. Recurso Improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0018806-87.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: HIANCA GABRIELE MARTINS MONTE

ADVOGADO: DR. DANIEL SABBAG – DEF. PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
HIANCA GABRIELE MARTINS MONTE,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo, que no dia 25.07.2017 por volta das 17h, Brunna Vitória Oliveira de Souza caminhava em via pública, quando foi abordada pela acusada Hianca Gabriele Martins Monte, que mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma branca, determinou que a vítima entregasse o celular no entanto, foi-lhe informando que não possuía o objeto. Ato contínuo, a ré encostou a faca na barriga da vítima, ameaçando-a furar caso não entregasse a bolsa. Após a subtração da
res,
a ofendida solicitou ajuda, ocasião em que uma viatura da Polícia Militar saiu em busca da acusada, conseguindo capturá-la ainda na posse da arma branca e objetos subtraídos. Por tal conduta, foi denunciada no tipo previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4657901), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4657905), pugnando a absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4657906, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 4657908).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pugnando pela absolvição.

Compulsando os autos, diferentemente do que alega a defesa, entendo que há no processo prova apta a ensejar o decreto condenatório, conforme se observa:

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante constante do apenso, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID nº 4657887 - Pág. 53), onde foram apreendidas uma faca de mesa, dinheiro e documentos pessoais da vítima bem como, pelo auto de entrega (ID nº 4657887 - Pág. 54).

A autoria de igual forma, está devidamente demonstrada, de acordo com o observado.

Em que pese a vítima não ter sido ouvida em juízo na fase inquisitiva (ID nº 4657887 - Pág. 9) afirmou que estava caminhando em via pública, ocasião em que foi abordada pela acusada, a qual exigiu seu telefone celular. Narrou a ofendida que afirmou não ter o objeto, oportunidade em que teve a faca encostada em sua barriga. Logo após, a ré cortou a alça da sua bolsa e empreendeu fuga. Que conseguiu chamar socorro e que foi ajudada por populares que acionaram uma viatura policial que passava pelo local, tendo os agentes conseguido deter a assaltante.

Confirmando as declarações da vítima, os policiais que participaram e atenderam a ocorrência, Paulo Sérgio Carneiro dos Santos, Carlos Alberto Castro da Silva e Ilton Carlos Paz Andrade, declararam em Juízo de forma uníssona, que no dia dos fatos estavam em ronda, quando foram acionados por populares comunicando o assalto. Que então, diante das informações sobre o ocorrido, saíram em direção à acusada, a qual empreendeu fuga em uma bicicleta. Que conseguiram capturá-la de posse da faca e dos pertences subtraídos (termo
audiovisual no ID nº 4666937).

A acusada por sua vez, não foi interrogada sob o pálio do contraditório e ampla defesa, e na fase de inquérito utilizou seu direito constitucional ao silêncio (ID nº 4657887 - Pág. 10).

Diante das provas colhidas não há como formar um juízo de convicção diverso do condenatório. Os depoimentos das testemunhas policiais que realizaram as diligências, demonstram de forma categórica como ocorreu a prisão da acusada, e encontra amparo no depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva, não deixando dúvida acerca da autoria delitiva imputada à apelante.

Não obstante, não é demais relembrar que, em se tratando de testemunhos policiais, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os agentes tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, os depoimentos não devem ser tachados como meras conjecturas, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstradas através da prisão em flagrante constante do apenso, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID nº 4657887 - Pág. 53) e auto de entrega (ID nº 4657887 - Pág. 54). Nesta esteira, entende também o STJ:

EMENTA. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO INFORMAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO STF. CONDENAÇÃO AMPARADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTE. VERBETE N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
O depoimento de policiais constitui elemento idôneo a embasar o édito condenatório quando em conformidade com as demais provas dos autos. Precedente
. - Incide o enunciado n. 83 desta Corte quando a decisão proferida pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp 404817 SP 2013/0331266-1, DJe 24/02/2014) (grifei)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva, pelo que mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/02/2022